Tribunal: TJBA
Processo: 8001912-08.2018.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001912-08.2018.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE RAIMUNDO SAO LEOPOLDO

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
Ação Ordinária. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO CONTRA O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSibilidade EM RELAÇÃO APENAS AO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS DO STJ VIGENTES.
PREVALÊNCIA ATÉ QUE A QUESTÃO SEJA DECIDIDA PELO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
8001912-08.2018.8.05.0079,
de Eunápolis, sendo Apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e Apelados
ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
,

pelas razões ora esposadas, constantes do voto de sua Relatora, que integra este acórdão.

Sala das Sessões,

de

de 2021.

Presidente

DESA. SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF

Relatora

Procurador(a) de Justiça